Tribunal: TJBA
Processo: 0505239-37.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505239-37.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SAMUEL DOS SANTOS MOREIRA e outros Advogado(s): SILVIO ROBERTO MEDEIROS BOAVENTURA JUNIOR, TARCISIO BATISTA DE LIMA, GEOVARDES LEITE DE AZEVEDO JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE SERRA PRETA e outros Advogado(s):GEOVARDES LEITE DE AZEVEDO JUNIOR, SILVIO ROBERTO MEDEIROS BOAVENTURA JUNIOR, TARCISIO BATISTA DE LIMA MAF08 ACORDÃO APELOS SIMULTÂNEOS EM AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SERRA PRETA. SERVIDOR PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDA. ADICIONAL NOTURNO. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA PRESTA SERVIÇO EM REGIME DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE TRABALHO POR 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DE DESCANSO. VERBA DEVIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO PREVISTO NO ART. 70, DA LEI MUNICIPAL N.º 122/1998. ATIVIDADE PREVISTA NA NORMA REGULAMENTADORA N.º 15, DA PORTARIA N.º 3.214/78. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO PREVISTO EXPRESSAMENTE NO ART. 69, DA LEI MUNICIPAL N.º 122/1998. APELO DO MUNICÍPIO RÉU ACOLHIDO, EM PARTE, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO EM PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0505239-37.2018.8.05.0080, em que figuram como apelante/apelado SAMUEL DOS SANTOS MOREIRA e como apelado/apelante MUNICIPIO DE SERRA PRETA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer da remessa necessária, conhecer de ambos os recursos e dar parcial provimento aos apelos da parte autora e da parte ré, nos termos do voto do Relator. Salvador, .